Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1002/STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO.
1. O artigo 134, caput, da Constituição Federal, alterado pela EC no 80/14, estabelece que a Defensoria Pública “é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado”.
2. A previsão contida no § 2o desse dispositivo supracitado foi estendida à Defensoria Pública do Distrito Federal por meio da EC no 74/13, ou seja, esse órgão defensor passou a ter autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa quanto a sua proposta orçamentária.
3. A Lei Complementar no 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública) preconiza que é função institucional da Defensoria Pública a de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos.
4. O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, em 07/07/2023, o Tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 114005, que decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.